Tribunal: TJDFT
Processo: 0713292-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE, DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. MÍNIMO LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DO CONCURSO MATERIAL. CABIMENTO. CÚMULO MATERIAL DAS PENAS. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. CRIMES PUNIDOS COM PENA DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos, mormente o depoimento das testemunhas policiais e da condutora do outro veículo envolvido no acidente, os laudos de perícia criminal e a confissão parcial do recorrente demonstram que o réu portava uma arma de fogo e munições de uso permitido, fez uso de documento falso, dirigiu sob o efeito de substâncias psicotrópicas e, após a colidir com seu veículo, evadiu-se do local para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe pudesse ser atribuída.
2. In casu, os crimes não foram praticados mediante uma só ação, haja vista que as diferentes condutas resultaram de desígnios autônomos, razão pela qual aplica-se a regra do cúmulo material para unificação das penas dos quatro delitos.
3. Reconhecido o concurso material entre delitos cujas penas cominadas possuem natureza distinta (reclusão e prisão simples), deve-se observar o regime de cumprimento específico para cada uma delas, não se mostrando possível a soma das penas.
4. Recurso da Defesa conhecido e não provido para, corrigindo-se mero erro material, manter a condenação do réu nas sanções dos artigos 305 e 306 da Lei no. 9.503/97, do artigo 14 da Lei no. 10.826/03 e do artigo 304 c/c o artigo 297, ambos do Código Penal. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para afastar a incidência da regra de concurso formal de crimes (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal) e aplicar a regra do concurso material de delitos (artigo 69, caput, do Código Penal), majorando-se a pena unificada do réu de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 30 (trinta) dias-multa, no valor mínimo legal, substituídas as penas de reclusão e de detenção por penas restritivas de direitos.